Tribunal: TJDFT
Processo: 0720460-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0720460-34.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DURVAL BARBOSA RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGENTE PÚBLICO. LEI 8.429/1992. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA CONCEDIDA AO AGENTE ÍMPROBO. POSSIBILIDADE. DESDOBRAMENTO LÓGICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Apenas é possível a imposição de sanções por improbidade administrativa se comprovado que o agente agiu de forma ilícita e consciente da violação de preceito da Administração Pública, motivado por má fé, desonestidade ou falta de probidade e, em caso de prejuízo erário, ao menos com culpa grave. 2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses em que a aposentadoria se dá antes do trânsito em julgado de sentença condenatória na ação de improbidade administrativa, a cassação da aposentadoria afigura-se perfeitamente cabível, por se tratar de decorrência lógica da condenação à pena de perda da função pública. Precedentes. 3. Ao contrário do afirmado na decisão agravada, nos autos do processo 2007.01.1.01.20462 APO, este relator proferiu julgamento no mesmo sentido, em que pese tendo proferido voto vencido, ao contrário do que tenta fazer crer o prolator da decisão agravada. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 12, inciso II, da Lei 8.429/1992, bem como 322 e 503, ambos do Código de Processo Civil argumentando que a norma esculpida na Lei de Improbidade Administrativa não o alcança, pois, ao tempo do trânsito em julgado da sentença, ele não exercia a função pública, pois estava aposentado. Sustenta que o pedido de perda de função pública não pode atingir cargo em que se aposentou. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa, ipsis litteris, os argumentos do especial, apontando violação ao 37, § 14o, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009